Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719338-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. M. A., M. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA MELO AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.A.M.A. e M.M.A contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento da fórmula hidrolisada de arroz NOVAMIL RICE. Nas razões, os agravantes alegam que possuem alergia à proteína do leite de vaca e outros alimentos associada à seletividade alimentar severa. Afirmam que as tentativas de utilização de outras fórmulas ocasionaram efeitos colaterais intoleráveis, enquanto o suplemento alimentar indicado foi bem aceito. Sustentam que a não inclusão no programa da SES/DF não pode prevalecer sobre o direito à saúde e a manutenção da vida, que depende da suplementação alimentar indicada. Ressaltam o relatório médico juntado e, em memoriais destacam o desenvolvimento inadequado e as possíveis sequelas graves que o não consumo da fórmula hidrolisada de arroz pode ocasionar. Requerem, em antecipação da tutela recursal, o imediato fornecimento de NOVAMIL RICE. No mérito, pretendem a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pretendem, em tutela provisória antecipatória, o imediato fornecimento da fórmula hidrolisada de arroz NOVAMIL RICE. Conforme relatório médico (ID 36308678), a base alimentar dos agravantes está condicionada a ingestão da fórmula requerida, sobre a qual estes tiveram boa aceitação, o que a torna a “única opção viável”. Ocorre que a integral recursa alimentar não está demonstrada de forma suficiente, conforme parecer NATJUS (ID 127296870, na origem), quando destaca que “não foram anexadas curvas de crescimento/peso que demonstrem o risco nutricional ou comprometimento no desenvolvimento decorrente da seletividade alimentar”. Ademais, foi destacado “o posicionamento da CONITEC contrário à incorporação das fórmulas nutricionais à base de proteína do arroz extensamente hidrolisada para crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca”, como é o caso dos agravantes, que possuem 6 meses de idade (IDs 126801073 e 126801075, na origem). Ainda, ficou assentado pelos peritos judiciais que o caso não pode ser considerado como uma urgência ou emergência médica. Afastado, pois, o alegado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. Noutro giro, ressalta-se que o direito à saúde descrito no art. 196 da CF não mitiga a observação às diretrizes para sua assistência pelo SUS/DF, uma vez que este tem a incumbência da prestação farmacêutica essencial e excepcional (alto custo) à população do Distrito Federal. Nesta perspectiva, não há como se descurar da nota técnica do NATJUS, notadamente porque mencionou a indisponibilidade da fórmula indicada para suplementação alimentar dos agravantes no rol de produtos fornecidos pelo Programa da Terapia Nutricional Enteral Domiciliar – PTNED da SES/DF. Destacou, contudo, que este “contempla o fornecimento de fórmulas especiais para pacientes com alergia a proteína do leite, não havendo relato nos autos de tentativa de uso de fórmulas fornecidas por este programa”. Por fim, apresentou conclusão favorável com a ressalva de que “não deve haver predileção exclusiva para determinada marca de fórmula infantil, devendo-se, portanto, iniciar por aquela que está disponível no sistema público de saúde adequada à situação clínica”, até porque “há que se reconhecer que pode haver, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, má adaptação com consequências para a saúde do infante, sendo necessária a troca”. Feitas estas considerações, apura-se, a princípio, correição na decisão agravada, porquanto firmada de acordo com os critérios obrigatórios aplicáveis, inclusive com o destaque de que “não houve recusa do Distrito Federal em fornecer à parte autora fórmula infantil à base de aminoácidos livres, apenas não ocorreu o fornecimento da marca do produto requerido”. Com efeito, não há plausibilidade no direito à percepção da fórmula hidrolisada de arroz NOVAMIL RICE pelos agravantes por meio da SES/DF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator